Tribunal: TJMT
Processo: 30359-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 593497-4 / 2020
Sexta-feira, 6 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80303594420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80303594420198110001
Requerente: DANILO DE BRITO SANTOS
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: DANILO DE BRITO SANTOS
Conta Judicial 4800108266055
Valor: R$ 4.717,85 (quatro mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizado: DANILO DE BRITO SANTOS
CPF/CNPJ: 504.537.266-15
Data de Emissão: 06/03/2020
Titular Conta DANILO DE BRITO SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 504.537.266-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5426 73318 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 06/03/2020 15:08